Tribunal: TJES
Processo: 0012290-49.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012290-49.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR LUGATO
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DO ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO CBMEES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0012290-49.2018.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JULIO CÉSAR LUGATO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 257/260, item 4, que julgou procedente, em parte, o pedido do ora recorrido nos seguintes termos:

“A -
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante o pedido expresso do autor em não permanecer associado; B - determinar o desligamento definitivo do autor JULIO CESAR LUGATO do quadro de contribuintes; C - Condenar a parte ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO a devolver os valores descontados da remuneração do autor JULIO CESAR LUGATO a partir de 06/11/2019, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública/ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que filiação e as contribuições são obrigatórias por força do Decreto nº 2.978/1968 e Decreto nº 2415-R/2009.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Como bem fundamentação em sentença, a filiação compulsória prevista no Decreto 2.978/1968 vai de encontro ao previsto no art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, de modo que é possível concluir que referida norma não foi recepcionada para ordem constitucional vigente.

Assim, tendo o autor/recorrido manifestado seu desejo de desvincular-se dos quadros da recorrente, não pode ser obrigado a permanecer associado, sendo devida a restituição das contribuições pagas a partir do pedido de desvinculação.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)